Tribunal: STF
Processo: ARE 1479300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, I E III, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MENÇÃO DE QUALIFICADORA EQUIVOCADA NA PARTE DISPOSITIVA. MERO LAPSO REDACIONAL. CORREÇÃO DEVIDA.



    PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INSUBSISTÊNCIA. DECISUM QUE SUBLINHA A NECESSIDADE DE ANÁLISE NÃO EXAURIENTE E APONTA, COM CAUTELA, OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE VIABILIZARAM A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO ACERCA DO MÉRITO DO PROCESSO A INFLUENCIAR OS JURADOS. PREFACIAL AFASTADA.



    PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS APONTADO QUE O RECORRENTE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O CORRÉU, ATEOU FOGO NO CORPO DA VÍTIMA, CAUSANDO-LHE A MORTE POR ASFIXIA DECORRENTE DA INALAÇÃO DE FUMAÇA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE, EM UM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ÊXITO DA PRETENSÃO MINISTERIAL. VERSÃO DEFENSIVA QUE SE CONTRAPÕE ÀQUELA APRESENTADA PELO PARQUET. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. INDICATIVOS DE QUE A INFRAÇÃO PENAL FOI PERPETRADA POR DESAVENÇA ENVOLVENDO DÍVIDA DE DROGAS. ADEMAIS, MORTE QUE DECORREU DE ASFIXIA CAUSADA PELO INCÊNDIO INICIADO, EM TESE, PELOS RÉUS. BRUTALIDADE E POSSÍVEL SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. JULGAMENTO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI.



    PRETENSA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA. OUTROSSIM, SEGREGAÇÃO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE ORDEM FÁTICA OU DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA QUE SE IMPÕE.



    ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS E FIXAÇÃO PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. VERBA QUE DEVERÁ SER ARBITRADA AO FINAL DE TODO O PROCEDIMENTO DO JÚRI OU AO TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO DO CAUSÍDICO NO PROCESSO. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente